Tribunal: TJDFT
Processo: 0742096-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742096-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Ramos da Silva contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0729997-17.2020.8.07.0001, ID no 72542612, págs. 1-2). 2. O recurso foi conhecido e desprovido, conforme acórdão de ID no 24628738, oportunidade em que o agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento do preparo. 3. O prazo concedido, contudo, transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 25194220. 4. Intimado com o intuito de providenciar o pagamento do preparo, conforme AR de ID no 27896239, o agravante permaneceu inerte. 5. A reiteração de diligências sairia mais dispendioso do que o valor do preparo a ser recolhido (R$ 35,95). 6. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. O valor correspondente ao preparo deverá ser incluído nas custas finais a serem recolhidas. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO